Tribunal: TJES
Processo: 5011448-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5011448-46.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FILIPE DAMAZIO ROSA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. PROCESSOS ELETRÔNICOS. ART. 1018 DO CPC.
CONCURSO PÚBLICO –
INSPETOR PENITENCIÁRIO
- PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENT
O
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 1.018 do Código de Processo Civil admite que, em processos eletrônicos,
seja
dispens
ada
a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento. Preliminar
de não conhecimento do recurso rejeitada
.

2.

Caso
concreto em que o candidato ao cargo de agente
de inspetor penitenciário
foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo.

3. A
previsão contida
no edital de abertura do concurso não esclarece a relação de incapacidade da deficiência ocular do candidato com a as atribuições do cargo pretendido, de maneira que n
ão
se extrai
previsão que leve à conclusão de que a pessoa com deficiência visual monocular seja incapaz de desempenhar as atribuições do cargo.

4
.

É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido. (
STJ,
RMS n.º 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009
).

5.
A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que
levaram à
eliminação do candidato, limit
ando-se
a
registrar de
maneira genérica a
sua
inaptidão
, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo.

6.

A a
usência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato
indica a probabilidade do direito alegado
,
bem como que a
continuação do certame e demais etapas
têm o condão
de atrasar ou dificultar o cumprimento de tutela.
Requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela presentes e identificados na decisão recorrida.

7
– Recurso
conhecido e
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, PELA MESMA VOTAÇÃO,

NEGAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011448-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: FILIPE DAMAZIO ROSA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5011448-46.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FILIPE DAMAZIO ROSA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. PROCESSOS ELETRÔNICOS. ART. 1018 DO CPC.
CONCURSO PÚBLICO –
INSPETOR PENITENCIÁRIO
- PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENT
O
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 1.018 do Código de Processo Civil admite que, em processos eletrônicos,
seja
dispens
ada
a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento. Preliminar
de não conhecimento do recurso rejeitada
.

2.

Caso
concreto em que o candidato ao cargo de agente
de inspetor penitenciário
foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo.

3. A
previsão contida
no edital de abertura do concurso não esclarece a relação de incapacidade da deficiência ocular do candidato com a as atribuições do cargo pretendido, de maneira que n
ão
se extrai
previsão que leve à conclusão de que a pessoa com deficiência visual monocular seja incapaz de desempenhar as atribuições do cargo.

4
.

É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido. (
STJ,
RMS n.º 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009
).

5.
A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que
levaram à
eliminação do candidato, limit
ando-se
a
registrar de
maneira genérica a
sua
inaptidão
, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo.

6.

A a
usência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato
indica a probabilidade do direito alegado
,
bem como que a
continuação do certame e demais etapas
têm o condão
de atrasar ou dificultar o cumprimento de tutela.
Requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela presentes e identificados na decisão recorrida.

7
– Recurso
conhecido e
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, POR IGUAL VOTAÇÃO,

NEGAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, 24 de março de
202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5011448-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FILIPE DAMAZIO ROSA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Senhor Presidente.
Conforme disposto no § 2°, do art. 1.018, do CPC, a
exigência
de
comunicação
d
a interposição do recurso de agravo
é dirigida
aos casos em que o processo originário é processado em autos físicos, facultando
a
providência quando se tratar de autos eletrônicos, como no
presente
caso.

N
este mesmo sen
t
ido
já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. PROCESSOS ELETRÔNICOS. ART. 1018 DO CPC. INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO NA CLÍNICA EM QUE O BENEFICIÁRIO ESTÁ HABITUADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EVOLUÇÃO ADQUIRIDA PELO INFANTE. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 1.018 do Código de Processo Civil admite que, em processos eletrônicos, é dispensável a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento. Preliminar afastada.
(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Ag n° 5008022-60.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, J. em 01/02/2024).

Por tais razões, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de comunicação da interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de origem.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5011448-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FILIPE DAMAZIO ROSA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A questão controvertida diz respeito a eliminação de candidato,
portador de deficiência visual monocular,
inscrito no concurso para provimento no cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo –
SEJUS
(
Edital de nº 001/2023
)
,
d
a etapa de exames médicos.

Sob o entendimento de que a
deficiência visual monocular seria incompatível para exercer as funções do cargo de Inspetor Penitenciário, conforme exigência constante no Edital n° 01/2023 da SEJUS, a perícia médica realizada
na
etapa indicou a inaptidão do candidato.

Em resposta ao recurso administrativo apresentado contra a decisão de inaptidão do
agravante
,

a
junta pericial ratificou a decisão pela inaptidão do candidato sob a justificativa de que este
“possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.”

Verifica-se, a propósito,
que a previsão contida
no edital
de abertura do concurso
não esclarece a relação de incapacidade da deficiência ocular do candidato com a as atribuições do cargo
pretendido
, limitando-se a dispor,
nos termos do item 5.5,

que os candidatos com deficiência e aptos no exame psicotécnico, “
deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória.”

Não há, portanto, previsão
no edital
que leve à conclusão de que a pessoa com deficiência visual monocular seja incapaz de desempenhar as atribuições do cargo.

Por outro lado, a perícia médica realizada não especificou qual a incapacidade
do candidato
para o desempenho das atribuições do cargo, limitando-se a indicar de maneira genérica a
sua
inaptidão.

C
onforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.” (RMS n.º 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009
)
.

E n
este
sentido
assim
já decidiu este Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo.

2- Das atribuições listadas na legislação afeta aos guardas civis municipais (Lei Municipal nº 8.114/2011) verifica-se que não se prestam apenas a executar as atribuições de policiamento, realizando diversas outras atividades voltadas à proteção, segurança e conscientização da sociedade, além de atribuições administrativas, possíveis de serem exercidas tanto por pessoas com visão binocular quanto monocular.

3- A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “
a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo
”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo.

4- Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento.”

5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Ag. n°
0004955-52.2013.8.08.0024,
Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. em. 18/04/24)

Como se sabe, o
s atos administrativos
relacionados a processos administrativos de concurso ou seleção pública
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
(inciso III, art. 50, da Lei n° 79.784/1999)
.

Neste quadro, em cognição sumária que comporta a espécie, verifico que o ato administrativo que eliminou o agravado na etapa de exame médico não está acompanhado da fundamentação mínima necessária a relacionar a suposta incapacidade do candidato para desempenhar as atribuições do cargo e a deficiência visual monocular, que não se presume como circunstância incapacitante.

Portanto, evidencia-se a probabilidade do direito deduzido, face a aparente ilicitude do ato administrativo.

De outro lado, o risco de dano de difícil reparação ao candidato é claramente verificado diante do fato de que a continuação do certame e demais etapas é capaz de atrasar ou dificultar o cumprimento de tutela, caso no final seja concluído pela procedência da demanda.

Esclareça-se, p
or fim,
que
não obstante
o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, o art. 1º da Lei nº 9.494/97 e o art. 300, § 3º, do CPC/2015 prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a tutela provisória deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação ordinária seja em sentido contrário, notadamente porque não determina a nomeação d
o
candidat
o
,
bem como porque
específica que eventual aprovação em todas as etapas apenas garante
ao candidato
a reserva da vaga até ulterior deliberação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)